Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000158-26.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A
RECORRIDO: RENATO SOUZA DE FREITAS
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que houve falha na digitação da Guia de Recolhimento da União – GRU no ponto “número do processo que consta no acordão recorrido” que não se refere aos autos originários (ID 94051450).
Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado (juntando o comprovante de compensação bancária), nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC, sob pena de deserção, ou ainda, caso de não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça